Tribunal: TJSP
Processo: 2100761-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer c./c. ressarcimento de danos. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Razões dissociadas do que fora decidido em afronta ao art. 1.016, III, do CPC. Matérias trazidas a baila que devem ser discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Inteligência do art. 525, § 1o, V, do CPC. Recurso DESPROVIDO.